Tribunal: TJES
Processo: 5027282-22.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5027282-22.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA TEREZA HERMINIO DA SILVA
APELADO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – C
ONTRATAÇÃO
DE EMPRÉSTIMO
APERFEIÇOADA MEDIANTE FRAUDE – DANO MORAL INQUESTIONÁVEL – RECURSO VISANDO
SOMENTE
A MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL EM DEMANDAS SEMELHANTES – EXEGESE DO ART
IGO
926 DO CPC/2015 –
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1
)
O fato relatado decorre da própria atividade desenvolvida pelo banco, isto é, o denominado risco da atividade bancária, o qual não pode ser transferido ao consumidor, uma vez que a contratação de empréstimo se aperfeiçoou mediante fraude, a partir da indevida utilização de dados pessoais da autora, conforme restou dirimido pela prova grafotécnica produzida.

2)
Em que pese o êxito da pretensão de que fosse declarada a inexistência de relação jurídica, com a consequente desconstituição do débito, entende a autora fazer jus a um maior valor a título de indenização por danos morais, a qual foi fixada no Juízo de 1º grau em R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo esta a única matéria a ser examinada nesta Instância ad quem.

3)
O quantum indenizatório fixado na sentença destoa – embora não muito – do que comumente vem sendo fixado por este egrégio Tribunal ao apreciar casos semelhantes que, infelizmente, ocorrem com frequência e são reiteradamente submetidas ao crivo do Poder Judiciário.

4
)
Deve ser desacolhida a proposta de majoração da indenização por dano moral para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por se tratar de quantia excessiva, em que pese o poderio econômico do ofensor, à falta de particularidades que justifiquem o seu arbitramento, excepcionalmente, em valor superior ao que comumente vem sendo fixado por este Sodalício.

5)
Nos termos do art. 926 do Código de Processo Civil, “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”, o que deve ser observado no caso concreto em relação a definição do valor da indenização por danos morais, por não verificar relevantes circunstâncias que ensejem a fixação da quantia diversa da costumeiramente fixada em casos semelhantes.

6)
Considerando que este egrégio Tribunal de Justiça, ao examinar hipóteses de danos extrapatrimoniais experimentados em circunstâncias semelhantes, isto é, decorrentes de contratações mediante fraude, tem sido considerado razoável e proporcional o arbitramento da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o montante fixado na sentença (R$ 3.000,00), seja majorado até aquele montante paradigma, por inexistirem peculiaridades que justifiquem a fixação de valor superior.

7
)
Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Maria
Tereza Herm
í
nio da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória (Id 5180743) que, na presente “
ação declaratória de inexistência de débito c/c condenação em danos morais e materiais
” por ela ajuizada em face de
Banco Pan S/A
, julgou procedentes os pedidos a fim de
(i)
declarar a inexistência do negócio jurídico de que versa a demanda;

(ii)
condenar o banco requerido a restituir os valores descontados indevidamente da autora, de forma simples, corrigidos a partir da propositura da ação e acrescidos de juros moratórios pela taxa Selic desde a citação, devendo ser compensados os valores liberados na conta de titularidade da autora; e
(iii)
condenar o banco requerido ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral, a ser corrigida a partir do arbitramento e acrescida de juros de mora desde a citação.

Nas razões recursais (Id 5180745), sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
antes de ingressar em juízo, foram feitas tentativas administrativas e no Juizado Especial Cível visando a resolução do impasse, tendo o apelado se mantido inflexível e negado os fatos, o que ocasionou perda de tempo, gastos com perícia e sobrecarga do Judiciário;
(ii)
o quantum arbitrado a título de danos morais não se mostra suficiente à reparação dos danos, não impõe uma punição capaz de advertir o apelado nem atua de forma a dissuadi-lo da reiteração deste tipo de prática ilícita;
(iii)
em casos semelhantes, este egrégio Tribunal tem arbitrado ao menos a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral, o que demonstra a insuficiência do valor fixado; e
(iv)
a indenização fixada não atende à tríplice função da indenização, devendo ocorrer a sua majoração por este egrégio Tribunal ao patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao mérito recursal que, consoante se infere da síntese acima, versa unicamente sobre o
quantum
fixado na sentença a título de indenização por dano moral.

Devo ressaltar inicialmente que a ocorrência de dano moral indenizável é indiscutível no caso concreto, por ter concluído o juiz sentenciante, sem que houvesse a interposição de recurso pelo banco requerido, que “
é manifesta a negligência do réu ao formalizar um empréstimo consignado em nome da autora, sem observância das cautelas de praxe, já que obtido mediante fraude
”, que “
a autora foi vítima de fraudadores, que utilizaram seus dados pessoais para contrair empréstimo junto ao banco
”, bem como que “
verifica-se da conclusão do laudo pericial (id 16846395), que os contratos não foram assinados pela parte autora
” (Id 5180743, p. 1/2).

Logo, como bem realçado na sentença, o fato relatado decorre da própria atividade desenvolvida pelo banco, isto é, o denominado
risco da atividade bancária
, o qual não pode ser transferido ao consumidor, uma vez que a contratação de empréstimo se aperfeiçoou mediante fraude, a partir da indevida utilização de dados pessoais da autora, conforme restou dirimido pela prova grafotécnica produzida (Id 5180721).

Em que pese o êxito da pretensão de que fosse declarada a inexistência de relação jurídica, com a consequente desconstituição do débito, entende a demandante fazer jus a um maior valor a título de indenização por danos morais, a qual foi fixada no Juízo de 1º grau em R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo esta, repito, a única matéria a ser examinada nesta Instância
ad quem
. Vejamos.

Sabe-se que, para o arbitramento do valor da indenização, o julgador deve atentar para

as condições das partes,

para a gravidade da lesão e sua repercussão, além das circunstâncias fáticas.

Para tanto, deve analisar, fundamentalmente:
(
a)
a repercussão na esfera do lesado;
(
b)
o potencial econômico-social do lesante; e ainda
(
c)
as circunstâncias do caso, para definir o valor da indenização, com isso alcançando a compensação de uma parte e o sancionamento da outra.

A meu ver, o
quantum
indenizatório fixado na sentença destoa – embora não muito – do que comumente vem sendo fixado por este egrégio Tribunal ao apreciar casos semelhantes que, infelizmente, ocorrem com frequência e são reiteradamente submetidas ao crivo do Poder Judiciário, conforme os precedentes a seguir:

“(...) 2) Em que pese o êxito da pretensão de que fosse declarada a inexistência de relação jurídica, com a consequente desconstituição do débito, entende a autora fazer jus a um maior valor a título de indenização por danos morais, a qual foi fixada no Juízo de 1º grau em R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo esta a única matéria a ser examinada nesta Instância
ad quem
.

3) O
quantum
indenizatório fixado na sentença destoa – embora não muito – do que comumente vem sendo fixado por este egr. Tribunal ao apreciar casuísticas análogas que, infelizmente, ocorrem com frequência e são reiteradamente submetidas ao crivo do Poder Judiciário.

4) A indevida inscrição em cadastros de inadimplentes enseja a reparação por dano moral puro ou ‘in re ipsa’, o que torna dispensável a produção de prova de sua ocorrência, todavia, a fixação da indenização deve, em todo e qualquer caso, levar em consideração as circunstâncias fáticas advindas da conduta antijurídica, sendo desaconselhável o arbitramento de altas quantias se não houver demonstração da repercussão negativa, eventuais situações vexatórias sofridas pela parte lesada etc.

5) Considerando que este egrégio Tribunal de Justiça, ao examinar hipóteses de danos extrapatrimoniais experimentados em circunstâncias semelhantes, isto é, decorrentes de contratações mediante fraude, das quais resultaram prejuízos como inscrição perante cadastros de devedores, tem sido considerado razoável e proporcional o arbitramento da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o montante fixado na sentença (R$ 3.000,00), seja majorado até aquele montante paradigma, por inexistirem peculiaridades que justifiquem a fixação de valor superior.

6) Apelação cível conhecida e parcialmente provida.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0005316-26.2018.8.08.0014, relª Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado em 23/03/2023)

“(...) 1. Tratando-se de relação de consumo, é cediço que o fornecedor responde pela má prestação do serviço independentemente de culpa, conforme dispõe o caput do artigo 14 do CDC.

2. O C. Superior Tribunal Justiça já pacificou entendimento acerca da temática em apreço ao julgar o REsp nº 1199782, pela sistemática do artigo 543-C do CPC, e concluir que As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

3. Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (REsp 1.846649).

4. Cabível, no caso em exame, a condenação em danos morais, encontrando-se o valor fixado, em R$ 5.000,00, razoável considerando o dano causado, a condição social, profissional e econômica do ofendido, bem como a gravidade da ofensa, conforme padrões deste e. Tribunal.

5. Recurso improvido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0027865-34.2017.8.08.0024, rel. Des. Manoel Alves Rabelo, julgado em 07/03/2022, DJe 30/03/2022)

“(...) I - A falsificação de assinatura, verificada em perícia grafotécnica, denota negligência da Recorrente, que não adotou as cautelas necessárias para proteger-se contra fraudes e, por consequência, causou dano moral ao Recorrido.

II - A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias .

III - O ajuizamento de Ação de Busca e Apreensão em face do Recorrido, cujo objeto consiste em contrato fraudado, não pode ser compreendido como mero aborrecimento cotidiano, resultando induvidosa a ocorrência de lesão a direito da personalidade, com o abalo da honra e da moral, ensejando, por consequência, o dever de reparação civil.

IV - O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) afigura-se adequado e suficiente à reparação da aflição psicológica sofrida pelo Recorrido, sem ocasionar-lhe enriquecimento ilícito, consoante o entendimento perfilhado pelos Tribunais Pátrios.

V - Recurso conhecido e improvido”.

(TJES, Segunda Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0004668-30.2007.8.08.0047, rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, julgado em 22/09/2020, DJe 01/10/2020)

“(...) 2. A segurança das operações bancárias é dever indeclinável da instituição financeira, sendo que a fraude, de ordinário, não a exime de indenizar o consumidor pelos respectivos danos. Sobre o tema, ressalta-se o entendimento sumulado no verbete nº 479, do Colendo Superior Tribunal de Justiça que assim dispõe: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

3. (...)

5. O abalo moral é evidente em razão da fraude perpetrada, porquanto implicou o aviltamento da dignidade e da honra do consumidor, atributos da personalidade.

6. Entretanto, o valor firmado pelo juízo primevo a título de indenização, no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), deve ser revisto por este órgão colegiado, considerando que em casos semelhantes, tratando de fraude e de cobrança indevida, este E. TJES tem entendido ser a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) suficiente para atender as múltiplas facetas do instituto em cotejo.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido”.

(TJES, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0033246-53.2018.8.08.0035, rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, julgado em 04/02/2020, DJe 14/02/2020)

Deve ser desacolhida a proposta da apelante de majoração da indenização por dano moral para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por se tratar de quantia excessiva, em que pese o poderio econômico do ofensor, à falta de particularidades que justifiquem o seu arbitramento, excepcionalmente, em valor superior ao que comumente vem sendo fixado por este Sodalício.

A autora é pensionista e comprovou ter sofrido descontos indevidos em seus proventos, o que, por si só, caracteriza o dever de indenizar e enseja a condenação do banco requerido a reparar o dano sofrido pela vítima, todavia, a fixação da indenização deve, em todo e qualquer caso, levar em consideração as circunstâncias fáticas advindas da conduta antijurídica, sendo desaconselhável o arbitramento de altas quantias se não houver demonstração da repercussão negativa, eventuais situações vexatórias sofridas pela parte lesada etc.

Com efeito, considerando que este egr. Tribunal, ao examinar hipóteses de danos extrapatrimoniais experimentados em circunstâncias semelhantes, isto é, decorrentes de contratações mediante fraude, tem considerado razoável e proporcional o arbitramento da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), proponho que o valor arbitrado na sentença (R$ 3.000,00), seja majorado até aquele montante paradigma, por inexistirem peculiaridades que justifiquem a fixação de valor superior.

Ademais, rememoro que, nos termos do art. 926 do Código de Processo Civil, “
Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente
”, o que deve ser observado no caso concreto em relação a definição do valor da indenização por danos morais, por não verificar, repito, relevantes circunstâncias que ensejem a fixação da quantia diversa da costumeiramente fixada em casos semelhantes.

Ante o exposto,
dou
provimento
parcial
à apelação cível
a fim de

majorar para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a indenização por danos morais arbitrada em favor da apelante.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.